Tribunal: TJMT
Processo: 1003173-10.2022.8.11.0051
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003173-10.2022.8.11.0051
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, §13o, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DO RÉU. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONDENAÇÃO PRESERVADA. DOSIMETRIA. ALMEJADA VALORAÇÃO NEUTRA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO SOB O EFEITO DE BEBIDA ALCOÓLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. IMPUGNAÇÃO À FRAÇÃO ADOTADA NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO. INVIABILIDADE. RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA QUE RESPEITA OS CRITÉRIOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não prospera o pleito de absolvição, com base em insuficiência de provas, se o conjunto fático-probatório existente nos autos é capaz de demonstrar a materialidade e autoria delitiva, porquanto a narrativa da vítima, harmônica e coesa em ambas as fases do procedimento, é corroborada por outros elementos de convicção.
02. O fato de o agente ter praticado o delito de lesão corporal sob o efeito de bebida alcoólica, o que é comprovado nos autos pelos relatos da vítima, denota uma maior reprovabilidade da conduta e permite a valoração desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade.
03. Deve ser mantido o quantum de aumento na primeira fase do cálculo dosimétrico, haja vista que a exasperação da pena-base respeitou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de condenação prevista no tipo penal, a qual é definida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como patamar proporcional a ser adotado.
04. Recurso conhecido e desprovido, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003173-10.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS DA SILVA MARCHETTO - CPF: 026.300.551-83 (APELANTE), ROSEMARY REGIOLI - CPF: 723.579.329-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, §13o, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DO RÉU.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONDENAÇÃO PRESERVADA.
DOSIMETRIA.

ALMEJADA VALORAÇÃO NEUTRA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO SOB O EFEITO DE BEBIDA ALCOÓLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. IMPUGNAÇÃO À FRAÇÃO ADOTADA NA P
RIMEIRA FASE DO CÁLCULO. INVIABILIDADE. RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA QUE RESPEITA OS CRITÉRIOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não prospera o pleito de absolvição, com base em insuficiência de provas, se o conjunto fático-probatório existente nos autos é capaz de demonstrar a materialidade e autoria delitiva, porquanto a narrativa da vítima, harmônica e coesa em ambas as fases do procedimento, é corroborada por outros elementos de convicção.

02. O fato de o agente ter praticado o delito de lesão corporal sob o efeito de bebida alcoólica, o que é comprovado nos autos pelos relatos da vítima, denota uma maior reprovabilidade da conduta e permite a valoração desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade.

03. Deve ser mantido o
quantum
de aumento na primeira fase do cálculo dosimétrico, haja vista que a
exasperação da pena-base respeitou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de condenação prevista no tipo penal, a qual é definida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como patamar proporcional a ser adotado.

04. Recurso conhecido e desprovido, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Vinicius da Silva Marchetto
contra

a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos da ação penal n. 1003173-10.2022.8.11.0051, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129, §13o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto (id. 217255718).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos não é suficiente para ensejar a condenação. Subsidiariamente, pretende a valoração neutra da circunstância judicial da culpabilidade e, caso seja mantida a vetorial desfavorável, pugna pela exasperação em fragmento mais benéfico (id. 217255728).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público postulou a
rejeição
do apelo (id. 217255730).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 226422154).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Marcos Vinicius da Silva Marchetto
foi denunciado como incurso nas penas dos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, descritos nos artigos 129, §13o e 147, ambos do Código Penal, respectivamente, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] PRIMEIRO FATO – (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER) – Consta do incluso inquérito policial que no dia 17/08/22, em horário não apurado, na residência situada na Rua Araras, n.o 231, Bairro São Miguel, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, agindo por razões de condição do sexo feminino de sua companheira, a ofendida Rosemary Regioli, consideradas por envolver violência doméstica e familiar, ofendeu sua integridade corporal, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito anexo.

SEGUNDO FATO – (AMEAÇA) – Consta dos autos, ainda, que no dia 18/08/22, em horário não apurado e em local incerto, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou sua companheira, a ofendida Rosemary Regioli, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em atentar contra sua integridade física.

TERCEIRO FATO – (AMEAÇA) – Consta dos autos, também, que no dia 19/08/22, em horário não apurado (no período matutino) e em local incerto, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou sua companheira, a ofendida Rosemary Regioli, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em matá-la.

[...]

1o fato: Segundo restou apurado, na época dos fatos, a ofendida e o denunciado conviviam maritalmente na residência situada na Rua Araras, n.o 231, Bairro São Miguel, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, que era de propriedade da ofendida.

No dia 17/08/22, em horário incerto, a ofendida questionou o denunciado a respeito de “duas redes de Facebook” que ele “administrava”, e após ter sido respondida, a ofendida saiu do cômodo em que estavam, porém o denunciado a seguiu e a segurou pelo pescoço.

Diante disso, o casal entrou em desentendimento, e em seguida o denunciado passou a desferir socos na ofendida, causando-lhe hematomas na região torácica direita, no terço superior do braço, no flanco esquerdo, no terço médio da coxa e no terço superior da perna, conforme laudo de exame de corpo de delito anexo, bem como ameaçou a ofendida por diversas vezes, dizendo que a mataria.

2° Fato: Apurou-se, ainda, que no dia seguinte (18/08/22), em horário incerto, o denunciado “mandou um recado” para a ofendida, dizendo que a deixaria cega e surda.

3° Fato: Também restou apurado que no dia 19/08/22, no período matutino, o denunciado foi até ao local de trabalho da ofendida e novamente a ameaçou, dizendo a ela que “caso não voltasse até a hora do almoço a mataria” [...]”
(id. 217255283).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular proferiu sentença, a qual condenou o apelante apenas pela prática do crime de lesão corporal, absolvendo-o das imputações de ameaça por insuficiência de provas.

Nesta instância recursal, o recorrente almeja a absolvição e, neste desiderato, discorre que o conjunto probatório produzido não é suficiente, pois se resume à narrativa fornecida pela vítima.

Subsidiariamente, pretende que a circunstância judicial da culpabilidade seja valorada com neutralidade e, caso assim não se entenda, requer a exasperação da reprimenda em patamar mais brando.

De início, cumpre dizer que o delito previsto no artigo 129, §13o, do Código Penal foi praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero.

A esse respeito, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), uma das principais fontes de inspiração para a Lei n. 11.340/2006, prevê em seu artigo 1o que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam tais questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

Assim, verifica-se que a instrução processual fora conduzida com a cautela exigida para casos sensíveis como o presente, de sorte que a valoração das provas observará o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero.

Pois bem.

Apesar da argumentação empregada pelo recorrente, o exame acurado dos autos evidencia que a condenação pelo crime de lesão corporal deve ser mantida.

A materialidade e autoria delitiva se comprovam por meio dos elementos de informação constantes do caderno inquisitivo, a exemplo do Laudo Pericial n. 210.1.02.2022.022356-01 (id. 217255286) e do Pedido de Providências Protetivas (id. 217255278 - Pág. 6/8) (id. 217255278 - Pág. 12/13), bem como através do depoimento fornecido pela vítima
Rosemary Regioli
.

A ofendida, em solo policial, relatou que manteve um relacionamento de dois anos e oito meses com o recorrente. No dia dos fatos,
após uma discussão
relacionada a redes sociais,
o acusado segurou a vítima pelo pescoço. Mais tarde, quando ela tentou conversar sobre o incidente, ele a agrediu com socos, forçando-a a fugir para um terreno baldio nas proximidades. Apesar de sua tentativa de escapar, o acusado a encontrou, obrigando-a a retornar para casa, onde a trancou em um quarto e a impediu de buscar ajuda
(id. 217255278 – Pág. 12/13).

Em juízo, a ofendida sem fornecer muitos detalhes, confirmou as agressões sofridas pelo apelante (id. 217255717).

Ao apresentar seu relato em inquérito, o apelante descreveu que o relacionamento entre ele e a ofendida era turbulento, marcado por situações de ciúmes excessivo. Disse que, no dia dos fatos, estavam jogando videogame, quando recebeu em seu celular uma mensagem que deixou a vítima irritada, fazendo com que ela pegasse o telefone e o jogasse em seu rosto. Afirmou que o conflito se intensificou quando a ofendida pegou um garfo e tentou o agredir, e que, para se defender, segurou-a pelos braços até que ela soltasse o objeto. Mencionou que essa não foi a primeira vez que sofreu agressões por parte da vítima, citando episódios anteriores em que ela lhe jogou cerveja no rosto e lhe deu um soco no olho, também motivada por ciúmes (id. 217255279 – Pág. 5/6).

O recorrente, quando interrogado judicialmente, disse que, no dia em questão, a ofendida estava muito agressiva, empunhando um garfo para lhe agredir, o que fez com que ele a segurasse no ombro para se defender. Assentou que a vítima, por trabalhar como entregadora da loja Pemaza, se acidentou de moto, registrando que ela usou das lesões decorrentes deste acidente para incriminá-lo. Registrou que não reside mais em Campo Verde e que mantém o relacionamento com a vítima por dó, pois ela disse que cometeria suicídio se não reatassem, reiterando que, por ele, viveria sua vida tranquilamente sem se relacionarem, o que inclusive é de seu desejo (id. 217255717).

Diante deste cenário probatório, o pleito de absolvição não comporta acolhimento, sobretudo porque, nos termos da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e em atenção ao Protocolo de Julgamento com perspectiva de gênero, nos crimes cometidos contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial valor probante, especialmente se corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente:

“[...] Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais [...]”
(STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Assim, denota-se que o relato da ofendida, coeso e harmônico em ambas as fases da persecução penal, aliado à prova técnica produzida em inquérito, que registra o
“nexo temporal com os fatos narrados”
e
“vestígios de lesão corporal de caráter contuso”
(Laudo Pericial n. 210.1.02.2022.022356-01), é firme em evidenciar que o apelante, sob o efeito de bebida alcoólica e em meio a uma discussão, praticou o delito de lesão corporal contra ela.

Por outro lado, a versão do recorrente encontra-se isolada nos autos e não é amparada por nenhum outro elemento de convicção, motivo pelo qual não é hábil para reverter a conclusão adotada na origem.

Logo, ao contrário do que preleciona a defesa técnica, as provas constantes dos autos são suficientes para a manutenção do édito condenatório.

Quanto ao pleito de valoração neutra da circunstância judicial da culpabilidade, a pretensão, igualmente, não prospera.

A sentença fundamenta a valoração desfavorável da vetorial em virtude de que o delito foi praticado com o apelante sob o efeito de bebida alcoólica. O apelante, por sua vez, pontua que não
“há evidências que possam ser comprovadas nos autos [...] qualquer registro oficial de constatação de embriaguez ou qualquer documento que ateste o estado de embriaguez do acusado”
(id. 217255728).

Contudo, é possível extrair dos autos, especialmente através da narrativa da vítima em ambas as fases do procedimento, que o recorrente havia passado o dia ingerindo bebida alcoólica e que, devido a um desentendimento entre eles, ocorreram as agressões.

Dessa forma, não comporta guarida a alegação de que inexiste nos autos qualquer elemento probatório a atestar o estado de embriaguez do apelante, uma vez que esta informação advém dos relatos da própria vítima, os quais, enquanto são suficientes para acarretar em uma condenação, também são capazes de motivar o desvalor da circunstância judicial da culpabilidade.

Ademais, frisa-se que o fato de o agente do crime de lesão corporal praticar o delito sob o efeito de bebida alcoólica denota uma maior reprovabilidade de sua conduta, configurando, assim, fundamentação idônea para justificar a valoração desfavorável da culpabilidade (STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

No que se refere ao pedido de adoção de fragmento mais benéfico para exasperar a reprimenda na primeira fase, salienta-se que, diante do silêncio do legislador,
“a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.485.430/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Na hipótese dos autos, o recrudescimento da pena em 4 (quatro) meses acima do mínimo legal respeita o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas, motivo pelo qual não há se falar em alteração do
quantum
de aumento.

Em arremate, infere-se que as razões recursais não lograram êxito em desconstituir a conclusão adotada na origem, de sorte que a sentença proferida deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024